Tribunal: TJDFT
Processo: 0706657-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DESÍDIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO E DÍVIDA ATIVA. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO PRÉVIA. SUMULA N. 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais.
2. Não se pode imputar ao recorrido a responsabilidade por um dano ocasionado pela inscrição de débito lançado junto ao cadastro de inadimplentes anterior à venda objeto da ação.
3. O IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. 3.1. A exação do tributo, segundo o artigo 4o, inciso II, alínea “a”, do Decreto Distrital n. 34.024/2012, em se tratando de veículo usado, ocorrerá no dia 1o de janeiro de cada ano.
3.2. Considerando que o carro foi alienado em 30/04/2019 e que o fato gerador do tributo incidente sobre o bem já havia ocorrido, tem-se que o primeiro débito lançado em dívida ativa decorreu da desídia do próprio recorrente e não do réu, afastando a alegação de ocorrência de dano moral passível de ressarcimento.
4. Apelo conhecido e não provido. Honorários majorados.